Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-82.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA CITAÇÃO, SALVO DECISÃO JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão de multa e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
2. Evidenciada a onerosidade excessiva, é permitido ao magistrado reduzir equitativamente a multa pactuada em clausula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
3. A multa decorrente de rescisão do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel deve incidir sobre o montante efetivamente pago pela promitente compradora.
4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.